Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
2. Consoante consignado na decisão monocrática, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais.
3. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento com supedâneo no princípio da fungibilidade recursal, o seu conhecimento esbarraria no prazo para a interposição, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. A Ementa servirá de Acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.